Tribunal: TJSP
Processo: 2145660-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - IPTU – Exercício de 2018 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Contrato de alienação fiduciária de imóvel – Legitimidade passiva concorrente – Possibilidade de a Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação - Súmula 399 do STJ – Mantido o agravante no polo passivo – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2145660-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado, que declara. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS, vencedor, JOÃO ALBERTO PEZARINI, vencido,
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 24.023.
Agravo de Instrumento no 2145660-93.2020.8.26.0000
Agravante:
Banco Bradesco.
Agravada:
Prefeitura Municipal de São Paulo.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL -
IPTU Exercício de 2018 Exceção prévia de executividade
rejeitada
Contrato de alienação fiduciária de imóvel

Legitimidade passiva concorrente Possibilidade de a Fazenda
Pública escolher o sujeito passivo da exação - Súmula 399 do
STJ
Mantido o agravante no polo passivo
Recurso
desprovido.

Agravo de Instrumento interposto contra a decisão
que, nos autos da execução fiscal1 para cobrança de IPTU do exercício
de 2.018, rejeitou a exceção prévia de executividade sob o fundamento
de que o credor fiduciário, na qualidade de possuidor indireto e
detentor da propriedade resolúvel do imóvel, é contribuinte do IPTU
(CTN, art. 34).
Alega o agravante ser parte ilegítima para figurar
no polo passivo da demanda, pois é apenas credor fiduciário, sem que
possa usar, gozar ou dispor do bem, razão pela qual a
responsabilidade pelo pagamento do imposto é exclusiva do devedor
fiduciante (fls. 01/12).
Recurso processado no efeito devolutivo e
respondido pela parte agravada.
Relatado.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, o agravante busca afastar sua legitimidade
passiva pelo fato de ter figurado no polo passivo da demanda, pois alega
ser mero credor fiduciário do imóvel, razão pela qual entende não ter
1 Valor da causa de R$ 7.668,00, em outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade pelo pagamento do débito executado, porque não exerce a
posse com animus domini. Contudo, as convenções particulares não
servem de fundamento para a pretendida desoneração da obrigação
tributária, como preconizam os arts. 123 e 130, do CTN, de modo a
prevalecer o disposto nos artigos 32 e 34, do CTN e, na Súmula 399, do
STJ - Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.
Dessa maneira, ambos respondem solidariamente pelos tributos incidentes
sobre o imóvel e, portanto, podem figurar como sujeito passivo da
execução fiscal respectiva, cabendo à Fazenda Pública optar pela
manutenção de ambos ou escolher um deles, a fim de obter a satisfação do
crédito tributário, sem embargo de eventual direito de regresso.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal
Município de Santos - IPTU e taxa de remoção de lixo
domiciliar do exercício de 2015 Celebração de contrato
particular de compra e venda com financiamento e alienação
fiduciária - Ausência de transferência da propriedade no
Cartório de Registro de Imóveis - Legitimidade da promitente
vendedora para figurar no polo passivo da execução fiscal
Entendimento do art. 34 do Código Tributário Nacional
Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito Público
deste Tribunal de Justiça Recurso não provido. (Agravo de
Instrumento 2131609-82.2017.8.26.0000, Rel. RAUL DE
FELICE, 15a Câm. Dir. Público, j. 20/09/2017).
Em suma, ex vi do artigo 123 do CTN, o instrumento
particular não exonera o proprietário vendedor da obrigação tributária
sobre o imóvel objeto do negócio enquanto não formalizado o registro de
transmissão da propriedade (CC, art. 1.245), pois, sem ato translativo nem
recolhimento do ITBI, os créditos tributários relativos a impostos cujo fato
gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(CTN, art. 130) devem ser suportados pelo proprietário ou pelo possuidor a
qualquer título, ficando a critério da Fazenda Pública escolher contra quem
ajuizará a execução fiscal.
Por tais razões, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.336
Agravo de Instrumento no 2145660-93.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravado: Prefeitura Municipal de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
O recurso merece provimento.
A execução tem por objeto cobrança de IPTU incidente sobre
imóvel localizado na Rua Padre João, 470, apartamento 131, cadastro municipal
no 061.026.0337-0.
De acordo com a respectiva matrícula (fls. 24/25 da origem), o
imóvel é de propriedade do coexecutado e sua esposa, que o alienaram
fiduciariamente ao banco agravante, por instrumento particular com força de
escritura pública, celebrado em 26.11.2014.
A alienação fiduciária confere apenas a propriedade resolúvel, o
que afasta a condição de contribuinte relativamente ao imposto incidente sobre o
bem.
Na verdade, é o devedor fiduciante responsável pelo pagamento
do IPTU, pois detém a posse direta do imóvel e dele usufrui.
Nesse sentido, precedentes deste Tribunal:
“Agravo de instrumento. Execução fiscal. Rejeição de objeção
de não executividade. Imposto predial e territorial urbano.
Exercício de 2014. Alegação de ilegitimidade passiva.
Procedência. Instrumento particular de compra e venda do
imóvel com alienação fiduciária em garantia celebrado em
setembro de 2009. Registro em março de 2010. Transferência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posse direta e do domínio útil do imóvel. Sujeição passiva do
devedor fiduciante. Inteligência do estatuído no artigo 34 do
Código Tributário Nacional. Recurso provido”2
“ILEGITIMIDADE PASSIVA
Execução fiscal
IPTU

Imóvel construído e vendido pela executada, e a ela alienado
fiduciariamente
Hipótese em que as transações foram
registradas no Registro de Imóveis Ilegitimidade passiva do
credor fiduciário, que, ademais, deixou de figurar como
proprietário do bem imóvel - Sujeição passiva do devedor
fiduciante, nos termos dos Artigos 32 e 34 do Código Tributário
Nacional e o Artigo 27 da Lei 9.514/97 Precedentes do STJ e
desta Corte Reconhecimento - Exceção de pré-executividade
acolhida - Recurso de agravo de instrumento provido.”3
Assim, de rigor a reforma da decisão agravada, acolhendo-se a
exceção de pré-executividade, para reconhecer a ilegitimidade passiva do
agravante, devendo prosseguir a execução em face do coexecutado.
Diante do acolhimento do incidente, condena-se o Município ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
execução.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Desembargador
2 Agravo de Instrumento no 2084615-30.2016, Rel. Geraldo Xavier, j. 29.09.2016.
3 Agravo de Instrumento n° 2214382-58.2015, Rel. Fortes Muniz, j. 19.08.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE BARROS
FILHO
13676646
5
6
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
1373EBB3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2145660-93.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.